Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. alteração da situação econômica do agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0756805-48.2019.8.07.0016, nos seguintes termos:
[...] Do contracheque juntado pelo réu, verifica-se que a renda do autor se tornou incompatível com o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, uma vez que a parte passou a perceber cerca de nove salários-mínimos de remuneração bruta e de cinco salários-mínimos de remuneração líquida.
O benefício da gratuidade de justiça deve ser conferido apenas àqueles que, efetivamente, não possam arcar com as custas processuais sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família, conforme previsão do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Diversamente do direito à saúde, não se trata de garantia de acesso universal ou com tendência a ser universalizada. Assim, sua concessão não pode adotar parâmetros que impliquem na sua concessão à totalidade ou à quase totalidade da população brasileira.
Em que pese se reconhecer que o valor percebido pelo autor como remuneração não lhe garante estilo de vida luxuoso e que muitos bens de consumo estão fora de suas possibilidades econômicas, a realidade econômica do país não permite reconhecer a hipossuficiência financeira da parte.
De acordo com a síntese de indicadores sociais do IBGE de 2020 (citação contida na página 61 do documento, disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf>):
Nesse sentido, 11,8% da população brasileira, em 2019, viviam com até o valor de 1 ⁄4 de salário mínimo per capita mensal (cerca de R$ 250) e quase 30% com até 1 ⁄2 salário mínimo per capita (R$ 499). No Nordeste, quase metade da população tinha até esse último patamar de renda mensal. No outro extremo da distribuição, no Brasil, 4,1% tinham rendimento per capita superior a 5 salários mínimos (R$ 4 990), no Distrito Federal, 12,9% das pessoas apresentavam esse rendimento (Tabela 2.2).
Assim, o requerente pertence ao pequeno grupo populacional de 4,1% que possui renda superior a cinco salários-mínimos. Essa classificação de nível de renda inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
Acolho a impugnação apresentada pelo réu e revogo os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao autor.
Traga o réu demonstrativo de atualização do débito a fim de dar continuidade ao cumprimento de sentença [...]

2. Na via do presente agravo de instrumento o recorrente sustenta que possui dívidas com cartão de crédito que comprometem 50% (cinquenta por cento) do seu salário líquido. Afirma que as faturas não foram consideradas pelo juízo a quo, o que indicaria a nulidade da decisão agravada.
3. Pontua que, ao revogar a decisão que deferiu a gratuidade de justiça, o magistrado se apegou tão somente no fato do salário bruto do agravante corresponder a R$9.000,00.
4. Defende a ocorrência da preclusão, pois o agravado não impugnou o pedido de gratuidade de justiça quando da apresentação da contestação.
5. Frisa que, no acórdão de ID 86891914, publicado em 28/09/2020, a Colenda 3a Turma Cível dos Juizados Especial, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, manteve a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
6. Defende que o salário líquido do agravante está aquém dos 05 (cinco) salários mínimos previstos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para “suspender de imediato o curso do Cumprimento de Sentença no Processo no 0756805-48.2019.8.07.0016, até o trânsito em julgado do presente recurso”.
8. No mérito, pleiteia a anulação da decisão vergastada “determinando o retorno do processo à origem para o magistrado se pronuncie acerca das faturas de cartão de crédito juntadas pelo agravante (ID 106203271, 106203272 e 106203273), proferindo-se nova decisão” ou “confirmar a tutela de urgência recursal, dando provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada para restabelecer os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante”.
9. O magistrado se submete ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção, pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
10. Não padece de vício de nulidade por ausência de fundamentação, a decisão que analisa exaustivamente os fatos e os elementos probatórios constantes dos autos, valendo-se deles para demonstrar as razões do convencimento do julgador.
11. Verificado que foi atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato decisório, rejeita-se a preliminar de nulidade ventilada pelo recorrente.
12. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
13. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
14. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
15. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos.
16. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”.
17. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
18. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos, que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
19. Destaca-se que é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos (art. 1o, §1o, da Resolução 140/2015), o que não é o caso do ora agravante, que percebe renda bruta superior a R$9.000,00.
20. Lado outro, o artigo 98, §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
21. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente.
22. No caso em voga, nota-se que o autor/agravante acostou ao feito, quando da distribuição da inicial, contracheque do ano de 2019 (ID 49814846), que indicava renda inferior a cinco salários mínimos, documento considerado pelo órgão colegiado para amparar o deferimento da gratuidade de justiça (ID 86891914).
23. Ocorre que, no curso do processo de origem, o agravado demonstrou a alteração da situação econômica do agravante, tendo acostado ao feito contracheque atual do recorrente, que indica a possibilidade de pagamento das custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às necessidades vitais básicas do recorrente.
24. Ressalta-se que, para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), tampouco a utilização do cartão de crédito como meio de pagamento, posto que variáveis e passíveis de administração.
25. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
26. Destaca-se que não foi observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão de ID 30885849.
27. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.